Tribunal: TJMT
Processo: 1001087-17.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001087-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Imputação do Pagamento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CELSO CINTRA - CPF: 837.737.381-53 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 39.505.350/0001-45 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001087-17.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Celso Cintra

Recorrida(s):

Nubank Soluções Financeiras Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTA ENCERRADA UNILATERALMENTE. NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR DEMONSTRADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A
preliminar de cerceamento de defesa por ausência de designação de audiência de instrução e julgamento deve ser rejeitada, uma vez que o juiz possui discricionariedade para decidir sobre a necessidade de produção de provas, conforme art. 371 do CPC, e o julgamento da lide é cabível quando as questões suscitadas são avalidadas por meio de prova documental produzida nos autos.

2. Extrai-se dos autos que o autor pleiteia a reativação da sua conta bancária junto à instituição bancária reclamada, bem como indenização por danos morais e materiais em razão do encerramento unilateral de sua conta.

3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que teve sua conta bloqueada e posteriormente encerrada sem justificativa plausível e sem aviso prévio, o que lhe causou prejuízos materiais, pois deixou de realizar vendas durante evento no qual comercializava seus produtos (cachorro-quente), além de constrangimento e abalo moral.

4. No caso em análise, a instituição financeira recorrida comprovou ter notificado previamente o recorrente do bloqueio, bem como do encerramento da conta, solicitando dados bancários para a transferência do saldo remanescente, em conformidade com as normas do Banco Central (Resolução BCB nº 96/2021, art. 12), que estabelece os procedimentos obrigatórios para o encerramento de contas bancárias.

5. O recorrente não comprovou de forma efetiva os prejuízos sofridos em decorrência do bloqueio e posterior encerramento da conta, tampouco

situação excepcional que ultrapasse o mero dissabor cotidiano. Portanto, não havendo ilicitude na conduta da instituição financeira recorrida, que agiu no exercício regular de seu direito ao encerrar a conta bancária do recorrente, após prévia notificação e em conformidade com as normas do Banco Central, não há que se falar em dever de indenizar por danos morais e materiais.

6.

A sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025